Tribunal: TJSP
Processo: 1011807-96.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo de conexão, com a chegada ao local de destino com atraso de mais de nove horas - Responsabilidade objetiva do transportador, que não comprovou a existência de qualquer excludente de tal dever - Relação de consumo - Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova -

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo de conexão, com a chegada ao local de destino com atraso de mais de nove horas - Responsabilidade objetiva do transportador, que não comprovou a existência de qualquer excludente de tal dever - Relação de consumo - Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova - Falha na prestação de serviço caracterizada – Dever de indenizar configurado – Dano moral – Valor – Fixação em R$7.000,00 (sete mil reais) – Observância do caráter pedagógico da medida, para que se evite a reiteração de condutas como as da espécie, do princípio da razoabilidade, das circunstâncias do caso concreto, como o poderio econômico das partes, bem ainda da finalidade de oferecer certo conforto ao lesado, sem favorecer seu enriquecimento sem causa - APELO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011807-
96.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GUILHERME FERNANDO RIBEIRO, é apelado/apelante TAM LINHAS AÉREAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011807-96.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46261
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46261-L
APEL.No: 1011807-96.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE./APDA.: GUILHERME FERNANDO RIBEIRO
APDA./APTE.: TAM LINHAS AÉREAS S/A

*RESPONSABILIDADE
CIVIL

Transporte
aéreo
internacional Atraso de voo de conexão, com a chegada ao
local de destino com atraso de mais de nove horas -
Responsabilidade
objetiva
do
transportador,
que
não
comprovou a existência de qualquer excludente de tal dever -
Relação de consumo - Aplicação da regras previstas no Código
de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da
prova - Falha na prestação de serviço caracterizada Dever de
indenizar configurado Dano moral Valor Fixação em
R$7.000,00 (sete mil reais)
Observância do caráter
pedagógico da medida, para que se evite a reiteração de
condutas como as da espécie, do princípio da razoabilidade,
das circunstâncias do caso concreto, como o poderio
econômico das partes, bem ainda da finalidade de oferecer
certo conforto ao lesado, sem favorecer seu enriquecimento
sem causa - APELO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO
AUTOR PROVIDO.*
Trata-se de ação de indenização julgada
pela r. sentença de fls. 74/76, nos moldes do dispositivo
que ora se transcreve: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação, para condenar a requerida a
pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00, a ser atualizada
pela tabela do TJ/SP, incidindo juros legais de 1% ao mês,
ambos a partir da presente data. Em tempo, julgo extinto o
presente processo, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC. Com ônus da sucumbência,
atento à causalidade, pagará a demandada as eventuais
custas
processuais
e
os
honorários
advocatícios,
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
Apela, o autor, alegando que a despeito da
atual vulnerabilidade das companhias aéreas em razão da
decretação da pandemia pelo COVID-19, que causou enorme
impacto financeiro, as decisões judiciais não podem sofrer
tamanha influência de uma situação temporária, que não
deve ter cunho político-protetivo. Dessa forma, assevera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011807-96.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46261
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
que a reparação dos danos causados aos consumidores deve
seguir o balizamento jurisprudencial de sempre, para que
se resguardem seus direitos fundamentais. Pretende, assim,
com apoio no art. 944 do CC e para desestimular condutas
como as da espécie, a elevação do valor da indenização,
ante a chegada ao destino com mais de nove horas de atraso
em relação ao originalmente pactuado, além da perda de uma
diária de hotel e de passeios previamente contratados.
Salienta que os alegados problemas de readequação de malha
aérea não afastam a responsabilidade do transportador pelo
atraso e posterior cancelamento da viagem. Aponta a falha
gravíssima da prestação de serviços por parte da
demandada, que também não observou o dever de informação.
Ressalta que a reparação é cabível não apenas em razão do
atraso em si, mas também do inadimplemento contratual
decorrente da quebra dos deveres anexos aos contratos,
prescritos, especificamente no caso em tela, no CDC. Aduz
que o dano moral decorrente do atraso de voo opera “in re
ipsa”.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
não
respondido, a despeito da regular intimação da parte
contrária.
Apela, a ré, sustentando que a alteração do
voo contratado foi motivada pela readequação da malha
aérea, medida essencial para a devida prestação do serviço
de transporte, sob pena de colocar em risco os
consumidores. Sustenta, assim, a ocorrência de excludente
de responsabilidade civil por caso fortuito/força maior.
Invoca o disposto nos artigos 393, parágrafo único, e 737,
ambos do CC. Informa que em razão da alteração do voo,
ofereceu ao demandante optar por uma das alternativas
previstas no art. 20 da Resolução no 400/16 da ANAAC, de
modo que também foi observado o comando do art. 741 do CC.
Por haver cumprido sua obrigação de realocar o passageiro
no próximo voo disponível, afirma ser descabida sua
condenação ao pagamento da indenização postulada na
inicial. Alega a inexistência dos ventilados danos morais,
de resto não comprovados. Pelo princípio da eventualidade,
pugna pela redução do “quantum” indenizatório.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011807-96.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46261
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Vê-se dos autos que o autor adquiriu
bilhetes aéreos da ré para viagem que faria à cidade de
Cusco (Peru), partindo de Santiago (Chile) às 15h:16min do
dia 04/01/2020, com conexão em Lima (Peru) e horário de
chegada previsto no local de destino para às 20h49min do
mesmo dia (fls. 17).
Narra
que
em
razão
de
atraso
e,
posteriormente, cancelamento do voo que partiria de Lima
com destino a Cuzco, acabou desembarcando nesta cidade
somente às 05h:41min do dia seguinte (05/01/2020
fls.
23).
Acrescenta que a empresa aérea foi totalmente omissa em prestar-lhe qualquer auxílio,
informando que o bilhete aéreo só logrou ser remarcado
para a madrugada do dia seguinte.
Embora a ré tenha se esforçado em seus
argumentos para tentar esquivar-se da responsabilidade
pelo ocorrido, anota-se, indiscutivelmente, que tem responsabilidade pelo transporte dos passageiros ao
destino final da forma contratada.
Sendo
objetiva
a
responsabilidade
do
transportador, ela não se afasta em razão de problemas
decorrentes de reestruturação da malha aérea, como alegado
em defesa, por se tratar de fortuito interno.
Salienta-se que a relação existente entre as
partes é de consumo, impondo-se a aplicação da lei
especial.
A respeito da incidência do Código de Defesa
do Consumidor para a decisão da questão, temos o trabalho
do Dr. LUÍS PINTO DE CARVALHO, intitulado “O Código de
Defesa do Consumidor e o Direito Aeronáutico”, publicado
na RT, v. 673/47:
“O dever de indenizar pode derivar, também
do contrato de consumo já concluído entre o fornecedor e o
consumidor.
Essa
responsabilidade
contratual
tem
fundamento no artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do
Consumidor, que garante ao consumidor o direito à efetiva
prevenção e reparação dos danos morais e patrimoniais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011807-96.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46261
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
individuais, coletivos ou difusos (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor”, Ada Pellegrini Grinover, Ed.
Forense Universitária, 1991, p. 314). Além disso, a defesa
do consumidor está estabelecida entre os direitos e
garantias fundamentais da Constituição Federal (artigo 5o,
inciso XXXII), abrangendo inclusive o princípio geral da
atividade econômica de que cuida o artigo 170 de nossa
Carta Magna e, como lembra o Mestre Carlos Maximilianus:
“A Constituição é a lei suprema do país; contra a sua
letra, ou espírito, não prevalece em Resolução dos Poderes
Federais, Constituições, Decretos ou Sentenças Federais,
nem Tratados ou quaisquer outros Atos Diplomáticos”
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 9a
Edição, p. 314).
Apesar
de
o
Brasil
ter
ratificado
a
Convenção de Montreal, que atualizou e consolidou as
regras do Sistema de Varsóvia, e recebê-la em seu
ordenamento jurídico com “status” de lei ordinária,
prevalece o mesmo entendimento de que tal legislação não
se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor e, assim,
não se aplica a aludida Convenção no que tange à
indenização
decorrente
da
responsabilidade
civil
do
transportador aéreo pelo atraso/cancelamento de voo, salvo
se mais benéfica ao consumidor.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM.
PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência dominante
desta Corte Superior se orienta no sentido de prevalência
das normas do CDC, em detrimento da Convenção de Varsóvia,
aos casos de extravio de bagagem, em transporte aéreo
internacional, inclusive quanto à prescrição (...). (AgRg
no
Ag
1138560/MG,
Rel.
Min.
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, j.
02/09/2010, DJe 13/09/2010).
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO AMPLA. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que após a edição do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011807-96.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46261
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Consumidor, não mais prevalece a tarifação prevista na
Convenção de Varsóvia. Incidência do princípio da ampla
reparação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
(AgRg no REsp 262.687/SP, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES,
Quarta Turma, j. 15/12/2009, DJe 22/02/2010).

Portanto,
resta
claro
que
a
relação
estabelecida no caso é de consumo, aplicando-se as
disposições daquele diploma protetivo.
Pois bem.
Conforme acima adiantado, por óbvio que o
atraso de mais de nove horas para a chegada no local de
destino em relação ao horário originalmente contratado
causou enorme desconforto e frustração ao autor.
Nesse sentido, restou configurada a falha na
prestação de serviço e a quebra no contrato firmado,
ensejando a fixação de danos morais.
A companhia aérea demandada exerce atividade
lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por
essa atividade aos seus passageiros.
O dever de indenizar está caracterizado,
pois decorre do risco da atividade exercida pela ré, uma
vez que não responde por culpa (fato subjetivo), e sim
pelo risco (fato objetivo).
A
indenização
aqui
traçada
deve
ser
apreciada de acordo com os princípios de direito e, nesse
sentido, salutar que se transcreva o seguinte julgado do
C. Supremo Tribunal Federal:
Transporte aéreo - indenização - Danos
morais e materiais - Atraso em voo internacional e
extravio momentâneo de bagagem - Convenção de Varsóvia que
limita
indenizatória
somente
ao
dano
material
-
Irrelevância, uma vez que o preceito constitucional
inserido no art.5o, inciso V e X, se sobrepõe aos tratados
e convenções ratificados pelo Brasil - Verbas devidas.
Ementa da redação: O atraso de voo internacional, bem como
o extravio momentâneo de bagagem, impõe à cia
transportadora o dever de indenizar o passageiro pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011807-96.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46261
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
danos morais e materiais experimentados, em observância ao
preceito constitucional inserido no artigo 5o, incisos V e
X, pouco importando que a Convenção de Varsóvia limite a
verba indenizatória somente ao dano material, pois a carta
política da república se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil (AGRG em AGIN 198380-9/RJ, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, j. 27/04/98, DJU
12.06.98.
No atinente ao arbitramento da indenização a
título de danos morais, há que se levar em conta o caráter
pedagógico da medida, para que se evite a reiteração de
condutas como as da espécie, o princípio da razoabilidade,
as circunstâncias do caso concreto, como o poderio
econômico das partes, bem ainda a finalidade de oferecer
certo conforto ao lesado, sem favorecer seu enriquecimento
sem causa.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. -
Não merece provimento recurso carente de argumentos
capazes de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso
especial somente é possível revisar a indenização por
danos morais quando o valor fixado nas instâncias locais
for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o
Art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a
Súmula 7, a impedir o conhecimento do recurso. - A
indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência
do
causador
do
dano
sem
enriquecer
injustamente a vítima. - O dissídio jurisprudencial não
foi comprovado. - Nego provimento ao agravo (STJ, AgRg no
REsp 866624/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS,
Terceira Turma, j. 14/12/2006).
Assim sendo, levando-se em consideração os
critérios
acima
delineados,
majora-se
o
valor
da
indenização dos danos morais para R$7.000,00 (sete mil
reais), que deverá ser acrescido de correção monetária a
partir da publicação deste acórdão e de juros de mora
legais a contar da citação, por se tratar de
reponsabilidade contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011807-96.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46261
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
Pelo exposto, nego provimento ao apelo da
ré e dou provimento ao recurso do autor.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL